Tribunal: TCU
Processo: 016.154/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com código Uasg 90049 (Objeto: Possíveis irregularidades relacionadas à retenção de valores por parte do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) em contratos celebrados com a empresa Defender Conservação e Limpeza Ltda., CNPJ 09.370.244/0001-30)

Inteiro teor:
Acórdão 2054/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Carlos Alberto Rodrigues Tabanez em face de possíveis irregularidades relacionadas à retenção de valores por parte do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) em contratos celebrados com a empresa Defender Conservação e Limpeza Ltda.; Considerando que o representante informa ser titular de crédito em desfavor de Defender Conservação e Limpeza Ltda., reconhecido nos autos do processo de cumprimento de sentença 0727986-73.2024.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível do Guará, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; Considerando, ademais, que o representante alega que o TRF1 estaria, de modo ilícito, promovendo retenções administrativas de pagamentos devidos àquela empresa para cobrança de multas e penalidades contratuais, bem como para destinação a verbas trabalhistas e previdenciária, frustrando, assim, a satisfação daquele crédito judicial reconhecido em seu favor nos autos da aludida ação; Considerando que o representante pede, expressamente, "concessão de medida cautelar inaudita altera pars para que o TRF1 transfira os valores retidos para o Juízo do processo no 0727986-73.2024.8.07.0001, visando a satisfação do crédito do Representante"; Considerando que não compete ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados, como assegurar a satisfação de crédito reconhecido em favor de terceiros alheios à Administração Pública; Considerando que a retenção de valores devidos à contratada é admitida para garantir o pagamento de salários, férias, 13o salário, vale-transporte, auxílio-alimentação, contribuições previdenciárias e FGTS aos empregados da contratada vinculados à execução do contrato; Considerando a informação prestada pelo TRF1 ao Juízo da Vara Cível do Guará em 27/6/2025, destacando que inexiste contrato em andamento celebrado com a empresa Defender Conservação e Limpeza Ltda., não havendo valor retido ou pendente de liberação (peça 5, p. 160); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9; e Considerando que a manifestação do representante à peça 10, após a instrução da unidade técnica, não apresenta elemento a infirmar as conclusões da AudContratações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.154/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Carlos Alberto Rodrigues Tabanez (CPF XXX.204.751-XX) 1.6. Representação legal: João Felipe Cunha Pereira (OAB/RJ 131.197), representando Carlos Alberto Rodrigues Tabanez. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.